Tribunal: TJDFT
Processo: 0719106-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719106-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDINO FRANCISCO NUNINO, ESTELA GUIMARAES NUNINO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 38638282, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator